Tribunal: TJSP
Processo: 2331014-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO – interposição contra decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento originário, ante a perda superveniente de seu objeto - indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente na origem - prolação de sentença de extinção pelo juízo a quo - perda do objeto do agravo de instrumento verificada - Decisão mantida – Recurso não provido.